Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705160-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. MITIGAÇÃO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO EM APELAÇÃO. CONHECIMENTO. CONTRATO DE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONDIÇÃO DE CONSUMIDORA. CONTRATO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. CAPACIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE. VULNERABILIDADE CONCRETA. NÃO COMPROVAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ANÁLISE DE PROVAS. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE PLANO. TEORIA DA ASSERÇÃO. FORO ELEITO NA SEDE DA CONTRATADA (LONDRINA/PR). OBSERVÂNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU OU SITUAÇÃO DO IMÓVEL. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO PREJUDICADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No julgamento do REsp no 1.679.909/RS, firmou-se o entendimento de que o agravo de instrumento é cabível para discutir a competência relativa: A ausência de meio processual para a discussão imediata do tema poderia, sistematicamente, acarretar ajuizamento de ações rescisórias e a inutilidade do provimento jurisdicional posteriormente, em apelação pela prorrogação da competência relativa (perpetuatio jurisdicionis). 2. “(...) A teoria do finalismo aprofundado foi construída para resolver a questão das pessoas jurídicas que atuam no mercado como fornecedores, mas que também se relacionam com outras empresas para comprar produtos e serviços diversos em situações de evidente inferioridade. Nessa linha de raciocínio, afirma-se que, enquanto a vulnerabilidade da pessoa jurídica deve ser demonstrada para a incidência do CDC, a vulnerabilidade da pessoa natural é presumida, não requer qualquer debate ou demonstração. Considera-se também que, além de interesses materiais, a pessoa natural possui interesses existenciais – decorrentes dos direitos da personalidade -, que são considerados tanto pela Constituição quanto pelo CDC. (...) Assim, em relação a qualquer debate sobre a incidência do CDC, deve, em virtude da perspectiva constitucional apontada, assumir interpretação restritiva em relação às pessoas jurídicas que atuam no mercado. O critério da vulnerabilidade em concreto (finalismo mitigado) para os casos difíceis se mostra mais adequado que o exame da destinação fática e econômica. Também deve prevalecer em relação à antiga corrente doutrinária que discutia a circunstância de o produto ou serviço adquirido caracterizar-se como insumo ou incremento da atividade econômica desenvolvida pelo comprador. Isso porque inúmeras dúvidas e divergências podem surgir quanto ao entendimento jurídico do significado insumo, incremento ou qualquer outro termo que se utilize para delimitar e melhor compreender o conceito de destinatário final." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Forense: Rio de Janeiro, 2022, p. 7- 9. 3. Na hipótese, contratação dos serviços se insere na atividade profissional da recorrente, o que afasta a vulnerabilidade (fática, técnica ou jurídica) em face das relações estabelecidas com empresas do ramo de elevadores. Ademais, o capital social da agravante é de R$ 9.850,200,00 (nove milhões, oitocentos e cinquenta mil e duzentos reais, conforme seus atos constitutivos. A empresa possui expressivo aporte patrimonial desde a sua constituição. 4. O declínio de competência do juízo de primeiro grau, por força de cláusula de eleição de foro, não é contraditório: independe de incursão probatória ou de julgamento parcial do mérito. A relação de consumo pode ser aferida pela simples verificação dos argumentos das partes, in status assertionis (teoria da asserção). Interpretação do art. 63, 3o, do Código de Processo Civil – CPC: “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” 5. Inviável a mitigação da cláusula de eleição de foro. Quando o feito cuida de ação de rescisão contratual. O Art. 47 do CPC é inaplicável ao caso, pois se refere a litígio que envolve direito real sobre imóveis. 6. Declinada a competência, fica prejudicado o pedido de inversão do ônus da prova, pelo menos com base no Código de Defesa do Consumidor. Nada impede, todavia, que o juízo competente, ao apreciar o feito, defira o pedido, nos termos do art. 373, § 3o, II, do CPC, pois se trata de regra de instrução. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 42 e 46, §1o, asseverando que o feito deve ser processado e julgado na Sétima Vara Cível de Brasília, em observância à cláusula de eleição de foro, a qual firmaria competência no local onde a empresa se situa. Afirma que a demanda pode ser ajuizada em quaisquer dos domicílios do réu e que seria contraditório declinar da competência e apreciar o pedido de inversão do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 42 e 46, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024